Tribunal: TCU
Processo: 003.639/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em pagamentos com recursos do Sistema Único de Saúde/SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos por Elpídio Dias de Carvalho, Odanete das Neves Duarte Biondi e Pedro Paulo Dias de Carvalho, contra o Acórdão 7755/2015-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Pedro Paulo Dias de Carvalho, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos recursos de revisão interpostos por Elpídio Dias de Carvalho e Odanete das Neves Duarte Biondi, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.3.5, 9.3.6, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 7755/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os art. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas de Elpídio Dias de Carvalho (CPF XXX.607.572-XX), e de Odanete das Neves Duarte Biondi (CPF XXX.600.602-XX), condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (consoante art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: 9.3.1. responsável: Sr. Elpídio Dias de Carvalho (XXX.607.572-XX): Valor original (R$) Data da ocorrência 7.749,71 26/5/2010 35.999,53 5/7/2010 20.000,00 6/7/2010 19.640,36 8/7/2010 635,11 21/7/2010 1.952,94 5/8/2010 50.660,00 20/10/2010 9.3.2. responsável: Sra. Odanete das Neves Duarte Biondi (XXX.600.602-XX): Valor original (R$) Data da ocorrência 24.937,70 10/12/2010 286.000,00 23/12/2010 4.580,00 24/12/2010 6.151,00 27/12/2010 8.772,00 30/12/2010 9.4. nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis, individualmente, as multas a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetuem e comprovem perante este Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Sr. Elpídio Dias de Carvalho (XXX.607.572-XX): R$ 19.000,00 9.4.2. Sra. Odanete das Neves Duarte Biondi (XXX.600.602-XX): R$ 45.000,00 9.5. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.6. dar ciência e remeter cópia do presente acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos demais interessados.